Tribunal: STF
Processo: ARE 1596771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
I - Caso em Exame
1 - Trata-se de mandado de segurança por meio da qual a parte impetrante objetiva seja assegurado o direito à compensação de indébito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, até o esgotamento da totalidade dos créditos apurados, afastando-se a restrição prevista na IN/RFB n. 2.055/2021, que estabelece prazo de cinco anos para formulação do pedido administrativo de habilitação de crédito fundado em decisão judicial transitada em julgado, sob pena de prescrição.
II - Questão em Discussão
2 - Cinge-se a controvérsia quanto ao prazo de que dispõe a parte para proceder à compensação do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, notadamente se o esgotamento da totalidade do indébito está sujeito ao prazo de cinco anos previsto no artigo 168 do CTN.
III - Razões de Decidir
3 - O instituto da compensação, como forma de extinção do crédito tributário, está previsto no artigo 74 da Lei n. 9.430/1996. No âmbito infralegal, a compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado está regulamentada nos artigos 100 a 108 da IN/RFB n. 2.055/2021.
4 - O direito de pleitear a restituição do indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que tenha reconhecido o indébito tributário, nos termos do artigo 168, II, do CTN e Súmula STF n. 150. 5 - O artigo 74 da Lei n. 9.430/1996 não fixou prazo para a finalização da compensação do indébito tributário reconhecido em favor do contribuinte, sendo certo que o artigo 106 da IN/RFB n. 2.055/2021, ao impor limite temporal para apresentação da declaração de compensação, extrapolou o poder regulamentar conferido pela lei, violando, por conseguinte, o princípio da legalidade.
6 - Não obstante o artigo 168 do CTN tenha fixado prazo de cinco anos para o contribuinte pleitear a repetição do indébito tributário, há que se entender que tal prazo refere-se tão somente ao início do exercício do direito de compensação, e não à conclusão do procedimento.
7 - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é necessária tão somente a apresentação de pedido de habilitação dentro do quinquênio legal, podendo a compensação ser efetuada após esse prazo, até exaurimento do crédito. Precedentes.
8 - Na hipótese vertente, verifica-se que a parte impetrante obteve decisão judicial que a dispensou do pagamento da contribuição social prevista no artigo 22, IV, da Lei n. 8.212/1991 bem como lhe assegurou o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título com contribuições da mesma espécie e destinação, transitada em julgado na data de 24/10/2016. Consta, também, que a impetrante formulou pedido de habilitação de crédito junto à Secretaria da Receita Federal em 16/11/2021, que culminou no despacho decisório de indeferimento fundado no artigo 103, IV, da IN/RFB n. 2.055/2021, vez que o pedido foi apresentado após decorridos 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão judicial.
9 - Inexiste nos autos qualquer elemento de prova a indicar que a impetrante solicitou a habilitação do crédito reconhecido judicialmente em data anterior a 16/11/2021.
10 - As declarações de compensação apresentadas pela impetrante não indicam o número do processo judicial ou administrativo que deu origem ao crédito alocado para a quitação dos débitos, de modo que não se pode afirmar que os créditos utilizados pela impetrante nas compensações realizadas em fevereiro/2017 referem-se àqueles que lhe foram assegurados no bojo do processo judicial.
11 - O mandado de segurança é a ação constitucional que tem por escopo a garantia de recomposição imediata do direito individual ou coletivo lesado por ato ilegal ou abusivo da autoridade, a exigir prova pré-constituída das situações e fatos que amparam o direito líquido e certo, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração. Precedentes do STF.
12 - Tendo sido iniciado o procedimento de compensação através do pedido de habilitação de crédito formulado em 16/11/2021, depois de escoado o prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado da decisão proferida no processo judicial, em 24/10/2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição para aproveitamento e esgotamento dos créditos reconhecidos em favor da parte impetrante.
IV - Dispositivo
13 - Remessa necessária e apelação da União providas.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 146, III, alínea "b" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente